Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728790-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por COURO FINO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator